Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. OMISSÃO ESTATAL NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Aduz o recorrente que possui 60 anos de idade e foi diagnosticado com RNM da coluna lombossacra e discopatia degenerativa e abaulamento discal em múltiplos níveis. Informa que aguarda o procedimento médico por tempo excessivo e necessita da cirurgia com urgência sob pena incapacidade dos membros inferiores. Pugna pela condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer a cirurgia imediatamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão refere-se à existência de omissão do ente distrital na obrigação de fornecer tratamento de saúde ao recorrente.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Parte beneficiária da gratuidade da justiça conforme deferimento de ID 67754949.
5. O Estado deve garantir a todos os cidadãos assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, na hipótese, não é viável a intervenção judicial para compelir o Distrito Federal a fornecer ao autor a o tratamento médico pleiteado, já que não foi comprovada a omissão estatal.
6. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
7. No caso, embora intimado, o autor não comprovou sua inscrição no sistema SISREG, impossibilitando a verificação da classificação do risco, bem como análise de demora excessiva no tratamento pretendido. Sequer foi informado nos autos o procedimento cirúrgico pretendido. A parte tão somente juntou comprovante de inscrição para consulta em ortopedia (ID 67755226 e ID 67755229 - Pág. 4), não sendo esta objeto dos presentes autos.
8. Assim, não demonstrado omissão do Distrito Federal na realização de procedimento cirúrgico, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes no valor correspondente a 10% do valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196 e ss; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.).